Tribunal: TJDFT
Processo: 0719967-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDA MOVIDA POR CONSUMIDOR. NORMA DE ORDEM PÚBLICA DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DA DEFESA DE SEUS DIREITOS EM JUÍZO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho em face da declinação de competência de ofício promovida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, em ação de rescisão contratual c/c obrigação de fazer e compensação por danos morais ajuizada por consumidor, sob o fundamento de haver cláusula de eleição de foro no contrato objeto da ação indicando ser competente o foro da situação do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão provocadora do conflito entre os juízos diz respeito à possibilidade de conhecimento de ofício e declinação da competência em demanda consumerista, sob o fundamento de não ter sido proposta a ação no foro de eleição do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As normas de proteção e defesa do consumidor são consideradas de ordem pública e de interesse social e se aplicam para assegurar a facilitação e a defesa do consumidor em juízo.
4. Em demanda movida em juízo por consumidor, a competência do foro, embora territorial, é considerada absoluta, porque se reveste do caráter protetivo dos interesses do consumidor em juízo, e essa situação impossibilita o juiz de decliná-la de ofício, quando constatar a propositura da ação em foro diverso daquele em que a parte ré esteja domiciliada.
5. A cláusula de eleição de foro, embora válida em regra, não prevalece sobre a prerrogativa legal conferida ao consumidor de ajuizar a demanda em seu domicílio.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, a Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. XXXII, LIII e art. 170, inc. V. CDC, arts. 2o; 3o; 6o, incs. VII e VIII; 101, inc. I. CPC, arts. 42; 43; 44; 63, caput, §§ 1o e 4o; 66, inc. II, p.u.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC, 07173684320228070000, Rel(a). ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 1a Câmara Cível, j. 6/2/2023, p. 23/3/2023. TJDFT, CC, 0716007-25.2021.8.07.0000, Rel. TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, j. 19/7/2021, p. 30/7/2021.